Tribunal: TJMT
Processo: 1059977-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059977-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JOAO HENRIQUE DE PINHO TRINDADE - CPF: 038.235.691-80 (RECORRIDO), MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - CPF: 036.735.481-07 (ADVOGADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059977-80.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN

Recorrido(s):

João Henrique de Pinho Trindade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CNH CASSADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente, haja vista que é responsável pela cassação da CNH do reclamado, bem como é de sua competência a concessão de permissão para dirigir, bem como de exclusão de multas, alteração de classificação e renovações.

2. O Reclamante, ora recorrido, pugna pela manutenção da sentença sob o argumento de que a inobservância dos procedimentos legais decorrente da ausência de notificação prévia fere os princípios do devido processo legal e do direito à ampla defesa.

3. Em que pese à alegação recursal de que não há falha administrativa na instauração do procedimento administrativo que cassou a habilitação definitiva do Recorrido, verifico que não restou comprovado o envio de notificação, inexistindo informação a respeito do envio de AR ou qualquer outro meio de notificação.

4. O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 281, estabelece que a notificação do suposto infrator é indispensável para a imposição da penalidade, para fins de se apresentar defesa prévia, antes da imposição da penalidade administrativa, do contrário, o auto de infração é considerado inconsistente.

5. Ademais, a Resolução nº 918, de 28 de março de 2022, que consolida as normas sobre procedimentos para a aplicação das multas por infrações, prevê sobre a notificação da autuação que:

Art. 4º Com exceção do disposto no § 5º do art. 3º, após a verificação da regularidade e da consistência do AIT,
o órgão autuador expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração,
a NA dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 1º
A não expedição da NA no prazo previsto no caput ensejará o arquivamento do AIT.

§ 2º Na constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação pelo proprietário do veículo, principal condutor ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de expedição da NA ou publicação por edital, observado o disposto no art. 14.

6.

Com efeito, esse entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula n.º 312 do STJ, in verbis: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
”.

7. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa.

8. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“No caso dos autos, embora
o autor não impugne as infrações em si, após a entrega da CNH definitiva deveria a reclamada ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade, mesmo porque não se trata, mais, da permissão (provisória) de dirigir
, incidindo, na hipótese, o art. 265, do CTB. (...)
Se não bastasse, a penalidade foi aplicada após mais de ano da concessão da habilitação definitiva, o que não se coaduna com os princípios da eficiência
, muito menos da proporcionalidade e razoabilidade”.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, CONCEDER LIMINAR outrora solicitada e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,
RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE
, sem o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 01 ano de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025